Tribunal: TJSP
Processo: 2287731-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de substituição da penhora. ADMISSIBILIDADE: A penhora sobre dinheiro atende melhor à satisfação do crédito (art. 835, I do CPC). Inexistência de elementos para a substituição pretendida (art. 848 do CPC). Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.